Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705216-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA (autora) contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 24760638 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.o 0732964-69.2019.8.07.0001), rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela autora, agravante, nos seguintes termos: “DESPACHO A injunção liminar postulada na inicial foi indeferida conforme decisão de id. 48721734, não havendo fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão a sua reconsideração ante as razões nela esposadas, motivo pelo qual deixo de conhecer do pedido nesse sentido deduzido pela autora na petição de id. 57099343. Às partes, para que indiquem as provas que pretendem ver produzidas, justificando sua pertinência. (...)” Em suas razões recursais (Id. 14774895 - pp. 1/19), defende a agravante, preliminarmente, ser cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra o r. despacho, diante do conteúdo decisório nele contido. No mérito, sustenta, em síntese, exercer a posse sobre o imóvel sub judice, advinda de cláusula constituti, averbada na matrícula do imóvel no ano de 1998 e não a agravada, detentora da justa posse, a qual, notificada extrajudicialmente para desocupação do imóvel, permaneceu no bem, caracterizando esbulho a partir de 14.10.2019. Alega ter comprovado sua posse anterior ao ajuizamento da ação, o esbulho e sua data, além da perda da posse pela recusa da detentora em desocupar o imóvel, incidindo na hipótese a regra contida do artigo 557, parágrafo único, do CPC, mostrando-se imperativo o deferimento do pedido liminar, consistente em determinar a imediata reintegração da recorrente na posse do imóvel sito na SHIS QL 08, conjunto 06, casa 01 – Lago Sul. Relata inexistir cláusula expressa de constituto possessório na escritura de compra e venda, mas somente previsão de transmissão da posse no momento da aquisição, não exercendo a compradora poder de fato sobre o imóvel. Nesses termos, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a reintegração imediata da autora na posse do imóvel, além da realização de audiência de justificação prévia. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 14774896 e id. 14774897. É o relatório. DECIDO. Incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, devendo, na hipótese de inadmissibilidade, conceder ao recorrente a oportunidade de sanar eventuais vícios ou de complementar documentação faltante, quando for o caso (art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, compulsando os autos originários, verifico que se trata de ação de reintegração de posse, cujo pedido de tutela antecipada foi indeferido, não havendo interposição de recurso contra a r. decisão. Ato contínuo, foram apresentadas contestação e réplica, além de manifestação da parte ré sobre os novos documentos juntados pela parte autora. Posteriormente, a parte autora formulou pedido de tutela de evidência, no qual, em suma, reiterou os termos contidos no pedido de tutela antecipada. Ao despachar, o Juízo a quo entendeu não haver fundamento para reconsiderar a decisão liminar outrora indeferida. Desse despacho, apresentou a parte autora o presente recurso. Observo, da análise processual, em primeiro lugar, que o ato ora impugnado, a bem da verdade, nada decidiu, já que se limitou a reafirmar que o pedido de tutela antecipada foi indeferido, consignando não haver fundamento jurídico hábil para reconsiderar a decisão. Logo, constata-se que referido ato, porque despido de caráter decisório, sequer é passível de enfrentamento por via recursal. Esse, inclusive, é o entendimento externado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, como se infere do seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 2. Soma-se, que o juízo de primeira instância proferiu decisão afirmando o cumprimento do acórdão, não tendo a parte se insurgido contra esta decisão, preferindo apresentar pedido de reconsideração. 2.1. A preclusão não ocorreu devido a análise da questão, e sim ante a ausência de apresentação do recurso correto, no memento adequado, pela parte, que optou por peticionar ao juízo requerendo a reconsideração da decisão. Precedentes. 3. Correta a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto em face de agravo e objetivando a análise de questão acobertada pelo manto da preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Em segundo lugar, considerando que a irresignação da recorrente se remete à decisão interlocutória publicada em 05/11/2019, conforme se infere da consulta ao andamento processual eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, aos autos de origem, o presente recurso está intempestivo, vez que, nos termos do artigo 231, inciso V e 1.003, §5o, do CPC, o início do prazo recursal ocorreu no primeiro dia útil seguinte ao da publicação, ou seja, em 06/11/2019 (quarta-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 27/11/2019 (quarta-feira), considerando o feriado do dia 15/11/2019. Portanto, não observado o prazo processual pela ora recorrente, opera-se a preclusão, em sua modalidade temporal, na forma do art. 223, caput, do CPC, o que obsta, também, o conhecimento deste recurso por parte deste órgão recursal. Nessa linha de ideias, concluo pela manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal da agravante, ressaltando, a propósito, a inaplicabilidade do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, já que os óbices apontados não são passíveis de correção ou complementação. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora